Tribunal: TJDFT
Processo: 0725957-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. REJEITADA. FUNGIBILIDADE. REJEITADA. MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em face da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, em razão da violação à unirrecorribilidade e impôs a aplicação de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se está correta a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por afronta ao princípio da unirrecorribilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em incompetência funcional ou violação à prevenção quando o Desembargador prevento não mais integra a Turma quando da realização da distribuição. Preliminar rejeitada.
4. Incabível se falar em aplicação do princípio da fungibilidade quando os Embargos de Declaração que se pretende ver recebidos como Agravo Interno foram julgados prejudicados em virtude da revogação da decisão embargada.
5. O princípio da unirrecorribilidade estabelece que para cada decisão judicial cabe um único recurso adequado, impedindo que a parte interponha dois ou mais recursos contra o mesmo ato decisório com a mesma finalidade.
5.1. No caso, uma das decisões recorridas já foi objeto de Agravo de Instrumento não conhecido, ao passo em que a nova interposição de Agravo de Instrumento em face da mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade, sendo medida essencial seu não conhecimento.
6. Caracterizada litigância de má-fé quando a parte agravante deliberadamente impõe resistência injustificada ao andamento do processo e interpõe recursos manifestamente protelatórios, uma vez que interpôs mais de um recurso em face da mesma decisão, todos infundados e inadmissíveis.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2041201 de relatoria da Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção na 6a Turma Cível.